Tribunal: TJMT
Processo: 0004994-14.2016.8.11.0007
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004994-14.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), R G ALENCAR - ME - CNPJ: 07.327.983/0001-14 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), R G ALENCAR - ME - CNPJ: 07.327.983/0001-14 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – DECADÊNCIA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE - OCORRÊNCIA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA INDEVIDOS – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 – RECURSO DA PARTE DESPROVIDO.

1- À luz do art. 149, II, do CTN, nos casos de descumprimento de obrigação acessória, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa, cujo prazo decadencial está regulado no artigo 173, I, do CTN.

2- No presente caso, não restou demonstrado a notificação da Apelada dentro do prazo decadencial pertinente e este Sodalício já decidiu pela necessidade da certeza da entrega da notificação para fins de lançamento do crédito tributário,

3-
Com o advento da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, equiparando a Defensoria Pública à Magistratura e Ministério Público, deve-se firmar entendimento de ser incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos membros da Defensoria Pública.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO
No 4994-14.2016.811.0007 - CÓDIGO 143701

RECORRENTES:

ESTADO DE MATO GROSSO

R G ALENCAR - ME

RECORRIDOS:

ESTADO DE MATO GROSSO

R G ALENCAR - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Estado de Mato Grosso e por R G Alencar – ME – representada pela Defensoria Pública,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Execução Fiscal no 4994-14.2016.811.0007, código 143701, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela Executada e reconheceu a ocorrência da prescrição, julgando extinto o feito executivo.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública almeja apenas a fixação de honorários advocatícios em seu favor.

Pugna pelo provimento do recurso para condenar o Apelado, no pagamento de honorários de sucumbência, no montante de 20% do valor atualizado da causa, bem como o prequestionamento da matéria.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 30139488, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso defende a não ocorrência da decadência, porquanto o débito foi constituído mediante Aviso de Cobrança no prazo pertinente, tampouco a prescrição, pois a ação executiva foi ajuizada dentro do prazo quinquenal.

Dessa forma, requer o provimento do recurso para afastar a ocorrência da prescrição e determinar o regular prosseguimento do feito executivo.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 30139497, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 8 de outubro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Estado de Mato Grosso e por R G Alencar – ME – representada pela Defensoria Pública,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Execução Fiscal no 4994-14.2016.811.0007, código 143701, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela Executada e reconheceu a ocorrência da prescrição, julgando extinto o feito executivo.

Análise do Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso

Extrai-se dos autos que, o Exequente ajuizou a ação de execução de origem, em
25-8-2016
, em desfavor da Recorrida, objetivando o recebimento de multa acessória decorrente de Irregularidade de Escrituração, cujos fatos geradores ocorreram em 2009 e 2010, consoante CDA de Id. 30139450

A citação foi determinada em 12-9-2016, tendo sido efetuada via Edital, diante da não localização da Executada, em 16-4-2018 (Id. 30139464).

Pois bem.

À luz do art. 149, II, do CTN,
nos casos de descumprimento de obrigação acessória
, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa, cujo prazo decadencial está regulado no artigo 173, I, do CTN.

A propósito, é o entendimento do STJ:

TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APRESENTAÇÃO DA GFIP -
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - DESCUMPRIMENTO - DECADÊNCIA - REGRA APLICÁVEL: ART. 173, I, DO CTN.
1.
A falta de apresentação da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), assim como o fornecimento de dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias devidas configura descumprimento de obrigação tributária acessória, passível de sanção pecuniária, na forma da legislação de regência. 2. Na hipótese, o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário é regido pelo art. 173, I, do CTN, tendo em vista tratar-se de lançamento de ofício, consoante a previsão do art. 149, incisos II, IV e VI
. 3. Ausente a figura do lançamento por homologação, não há que se falar em incidência da regra do art. 150, § 4o, do CTN. 4. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1055540 SC 2008/0098490-8, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 19/2/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 20090327 - DJe 27/3/2009). [Destaquei]

Insta esclarecer que, o lançamento tributário, por si só, não é suficiente para obstar o prazo decadencial, sendo necessária a efetiva notificação do contribuinte, consoante entendimento atual do STJ. Veja-se:

TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. 1
. A constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte, razão pela qual o lançamento, sem essa providência, não interfere no prazo decadencial do art. 173, I, do CTN.
2. Hipótese em que se constata a ocorrência de decadência, pois os fatos geradores dos créditos tributários ocorreram em 2005, o lançamento, em 23/12/2010, e a notificação, com o envio do Aviso de Cobrança Fazendária, em 26/04/2011. 3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1546874/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 2/5/2017, DJe 16/6/2017). [Destaquei]

Ocorre que,
inobstante o Apelante defender o envio da notificação no e-mail do contribuinte, o documento de Id. 30139479 - Pág. 3, não demonstra o recebimento por parte da Apelada, e este Sodalício já decidiu pela necessidade da certeza da entrega da notificação para fins de lançamento do crédito tributário,
inclusive o voto é de minha relatoria.

Confira-se a ementa:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – AÇÃO ANULATÓRIA - LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 173, I, DO CTN – NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE CONHECIMENTO PELO CONTRIBUINTE SOBRE O LANÇAMENTO – RECURSO PROVIDO
. É válida a notificação de lançamento via e-mail, contudo mister se faz a certeza de sua entrega
.
(TJMT - RED No 85304/2016 - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – RELA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. JULGADO EM 24-7-2017). [ Destaquei]

Portanto, considerando que os fatos geradores ocorreram em 2009 e 2010, cujo prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício financeiro seguinte, ou seja, em 1o de janeiro de 2010/2011, a Fazenda Estadual teria até
31 de dezembro de 2015
para constituir definitivamente o crédito, todavia, não apresentou qualquer documento que demonstrasse a notificação válida do contribuinte a ensejar a constituição do crédito tributário em questão, razão pela qual, não há como afastar a alegação da decadência do seu direito.

Sendo assim, embora o Magistrado de Primeiro Grau tenha reconhecido a ocorrência da prescrição, tenho que na verdade, o Apelante não demonstrou a constituição do crédito tributário dentro do prazo pertinente, sendo que o desprovimento do recurso é medida impositiva.

Análise do Recurso de Apelação de R G Alencar – ME – representada pela Defensoria Pública

Pugna a Recorrente apenas pela fixação dos honorários advocatícios; ocorre que, inobstante as alegações apresentadas, tenho que a sentença atacada não merece reparos.

Isso porque, a Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014, alterou o art. 134 da CF/88, que passou a ter a seguinte redação:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 80, de 2014)

(...)

§ 4o
São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal
. (Incluído pela Emenda Constitucional no 80, de 2014). [Destaquei]

Dessa forma, com o advento da EC no 80/2014, foram conferidas à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura, o que por sua vez, lhe retira a possibilidade de concessão de honorários advocatícios, já que antes da emenda, a referida Instituição se equiparava à advocacia.

Assim, deve se dar à Defensoria Pública também o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público, quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los.

Por outro lado, ressalta-se que os artigos 135 c/c 39, § 4o, da Constituição Federal, dispõem que os membros da Defensoria Pública devem ser remunerados exclusivamente por subsídio, a ser recebido em parcela única, sendo vedado o recebimento de qualquer outra espécie de verba remuneratória,
in verbis
:

Art. 135. Os servidores integrantes das carreiras disciplinadas nas Seções II e III deste Capítulo serão remunerados na forma do art. 39, § 4o.

(...)

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)

(...)

§ 4o O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI. (Incluído pela Emenda Constitucional no 19, de 1998).

Pelo que se percebe, não é garantido aos defensores públicos o recebimento de qualquer parcela extra a título de verba honorária por atuarem em desempenho de múnus público, não havendo qualquer excepcionalidade no caso
sub examine
a alterar este entendimento.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE CURADOR ESPECIAL. DESCABIMENTO. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO INSTITUCIONAL. 1.
Descabimento de honorários de curador especial em favor de defensor público, que, consoante expressa previsão constitucional, apenas pode receber subsídio em parcela única, não sendo admitido o recebimento de qualquer outra espécie de verba remuneratória. 2. O exercício da curadoria especial é função institucional da Defensoria Pública, não se mostrando possível o recebimento de honorários pelo desempenho de múnus público
. Precedente específico da Corte Especial. 3. (...) 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1297354/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 3/12/2012). [Destaquei]

Ademais, verifica-se que, o art. 85 do novo CPC, que dispõe que
a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
, em nada altera o entendimento já pacificado por este Sodalício, no sentido de ser indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública em razão da equiparação desta instituição as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, em razão do advento da Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL — APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — DEFENSORIA PÚBLICA — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014.

A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu as mesmas prerrogativas do Ministério Público à Defensoria Pública. Assim, incabível receber honorários advocatícios do Município. Recurso não provido
.

(AgR 19673/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 1o/3/2016, publicado no DJE 14/3/2016). [Destaquei]

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRATICA – DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — IMPOSSIBILIDADE — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - RECURSO DESPROVIDO.

1. " [...]
A Emenda Constitucional no 80/2014, conferiu as mesmas prerrogativas da Magistratura à Defensoria Pública (...). Assim, não é mais cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria, independentemente de qual seja o ente público sucumbente
."
(Ag 129973/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/9/2015, publicado no DJE 5/10/2015)

2.

Agravo Regimental desprovido.

(AgR 4080/2016, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 2/2/2016, publicado no DJE 22/2/2016). [Destaquei]

Isso posto, com base nos fundamentos supramencionados,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2020